Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Usufruto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVANTE), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (AGRAVADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA FATIMA ALECRIN SIMIONATO - CPF: 431.586.278-92 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE ERROS METODOLÓGICOS – MULTA MORATÓRIA, CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES – USUFRUTO SOBRE IMÓVEL PENHORADO – EXTINÇÃO POR PERDA DE FINALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O interesse recursal, enquanto desdobramento da condição da ação interesse de agir, se orienta pelo binômio necessidade-adequação, cabendo aferir se o recorrente necessita concretamente do pronunciamento jurisdicional pretendido, se o meio e o provimento requisitados são adequados e se há lesão a interesse seu. Caso em que ressoa cristalino o interesse recursal da parte agravante em se insurgir contra decisão que homologou cálculos e pôs fim ao usufruto. Preliminar rejeitada.

Os laudos periciais foram elaborados conforme os parâmetros fixados em decisões judiciais anteriores, respeitando a aplicação da
multa moratória de 10% sobre o saldo devedor, a capitalização de juros na forma semestral e a incidência da comissão de permanência sem cumulatividade com correção monetária
. Não demonstrado erro metodológico ou violação à coisa julgada, revela-se
correta à homologação das perícias contábil e agronômica
.

A compensação do usufruto foi realizada com base em
dados técnicos e parâmetros reconhecidos
judicialmente. A metodologia adotada reflete valores reais do arrendamento rural, não havendo superavaliação ou desrespeito às normas técnicas.

O usufruto concedido ao assistente litisconsorcial
tinha caráter excepcional e instrumental, voltado à preservação do crédito exequendo e da efetividade processual
. Diante da comprovação pericial da liquidação do débito e da inexistência de justificativa para a manutenção da restrição,
correta a decisão que determinou sua cessação
, em conformidade com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Ausente demonstração de nulidade dos laudos e observados os critérios técnicos e jurídicos aplicáveis,
deve ser mantida a homologação da perícia e a extinção do usufruto
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000518-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

BANCO DO BRASIL S/A e MAURÍCIO MICHELS

AGRAVADA:

CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e
MAURÍCIO MICHELS
, contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 0000006-29.1999.8.11.0044, pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, Juíza de Direito
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, a qual rejeitou as impugnações apresentadas, homologou os laudos periciais apresentados, determinou a cessação dos efeitos do usufruto e determinou a intimação das partes para manifestarem o interesse no prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais de 60 páginas, a parte agravante sustenta a incorreção da decisão recorrida, aduzindo, em síntese: afronta a coisa julgada, visto que os laudos periciais homologados desrespeitaram decisões judiciais transitadas em julgado, as quais reconhecem a comissão de permanência como índice de atualização desde que não cumulada com correção monetária; erros materiais nos laudos, tais como o uso de metodologias inadequadas, a exemplo da aplicação da Taxa Referencial (TR) em vez da comissão de permanência e de dados desatualizados como o Censo Agropecuário de 2017 para determinar a capacidade de apascentamento dos imóveis; que o perito utilizou dados generalizados e desatualizados do Censo de 2017 para todo o município de Paranatinga-MT, desconsiderando a peculiaridade de cada imóvel, o que resultou na superestimação da produção e na fixação de um valor três vezes superior ao real; que o perito não deduziu o período de interrupção do usufruto entre 30 de julho de 2019 e 14 de janeiro de 2021, determinado no Agravo número 1019298-17.2019.8.11.0000, o que implicaria na redução do montante devido em R$3.666.539,02; a inobservância das peculiaridades de cada imóvel rural, o que resultou em conclusões desproporcionais e prejudiciais; a cessação do usufruto dos imóveis acarretará prejuízo irreparável, pois inviabiliza a continuidade das atividades agropecuárias que garantem a subsistência do agravante Maurício Michels e a preservação do crédito exequendo.

Sustenta estarem presentes os requisitos legais para que haja a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, a fim de manter o usufruto dos imóveis e garantir a continuidade das atividades rurais.

Pede, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade dos laudos periciais homologados e a realização de nova perícia técnica em conformidade com os parâmetros jurídicos previamente estabelecidos.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 262537758.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 21/01/2025, nos termos da decisão de Id. 263122836.

Maurício Michels, na peça Id. 263294269, pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar recursal.

Contraminuta da Construtora Campoy Ltda. no Id. 263400782, aduzindo, em suma: a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, argumentando que Maurício Michels perdeu o interesse de agir, pois foi declarada a nulidade das Escrituras Públicas de Cessão de Direitos de Crédito e suas Garantias pelo juízo da 1ª Vara Cível de Osvaldo Cruz/SP, tornando-se parte ilegítima na presente demanda; irregularidade na representação do Banco do Brasil S/A, pela ausência de procuração válida ao advogado Fábio de Oliveira Pereira, o que impediria o prosseguimento do recurso; que os laudos periciais estão em estrita consonância com a realidade fática e jurídica dos autos, não havendo qualquer vício capaz de justificar sua anulação.

No mais, afirma que o laudo contábil observou os critérios da Apelação nº. 53002/2009 e do Agravo Regimental nº. 32011/2015, que determinaram a aplicação da comissão de permanência dentro dos limites contratuais e em conformidade com as diretrizes do Banco Central; que o perito não utilizou os dados do Censo de 2017 de maneira genérica, mas fez um estudo segmentado em dois períodos distintos, considerando fatores específicos da propriedade, além de utilizar informações fornecidas pelo próprio Maurício Michels em outros processos, nos quais ele teria declarado manter 8.000 cabeças de gado na propriedade, contrariamente ao número reduzido alegado no presente recurso.

Pede, assim, pelo não conhecimento do agravo, ou o seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Agravo interno da parte recorrente na peça Id. 264613760, pedindo, em suma, a
“reconsideração da r. decisão agravada concedendo-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, ante a presença dos requisitos autorizadores”
(sic).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 265447759, de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, pela dispensabilidade de parecer do Ministério Público no caso, por não vislumbras interesse público justificável à intervenção ministerial.

A parte recorrente foi intimada para manifestar quanto às preliminares aduzidas na peça contrarrecursal por meio do despacho Id. 263453262, sobrevindo sua manifestação nesta toada na peça Id. 267935777.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 268987755, pela manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.

Na peça Id. 269207792 a parte recorrente pugna pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A e Maurício Michels contra decisão da 1ª Vara Cível de Paranatinga/MT, que homologou laudos periciais, determinou a cessação do usufruto dos imóveis e intimou as partes sobre o prosseguimento da execução.

Os agravantes alegam, em suma, afronta à coisa julgada; erros metodológicos nos laudos periciais; uso indevido da Taxa Referencial (TR) em vez da comissão de permanência; aplicação de dados desatualizados e prejuízo irreparável com a cessação do usufruto; comprometendo a continuidade das atividades agropecuárias e a preservação do crédito exequendo.

Pedem o provimento ao recurso para que seja a anulada a homologação dos laudos, com a realização de nova perícia conforme decisões judiciais transitadas em julgado.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo nº 0000006-29.1999.8.11.0044.

VISTOS.

Trata-se de ação de execução ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
contra a
Construtora Campoy Ltda.
, representada pelo
Diretor Presidente Sr. Alonso Campoy Turbiano
, visando o crédito de R$ 537.817,80, referente à Cédula Rural Hipotecária (ID 39432206 - fls. 32-38).

A parte executada nomeou bem à penhora, qual seja, o imóvel rural Fazenda Serra Dourada (ID 39432208 - fls. 16-18).

Indeferida a nomeação à penhora (ID 39432208 - fl. 32).

Certidão de Penhora
dos bens oferecidos em garantia na Cédula Rural Hipotecária e Auto de Penhora e Depositário carreados ao ID 39432208 (fls. 41-42).

Substituição do Sr. Rubens da Silva Castro como fiel depositário para constar o Sr. Maurício Michels (ID’s 39432208 - fls. 41-42 e 39432212 - fls. 46, 47 e 54).

Auto de Depósito (Matrículas nºs 1558, 1547 e 1555 dos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT - ID 39432212 - fl. 55).

Desconstituído o Sr. Maurício Michels e nomeado como Depositário Judicial o Sr. Atanazio De Souza Maia Neto (ID’s 39432212 - fl. 101 e 39432220 - fls. 28, 104 e 105).

Termo de Compromisso de Wander Resende Martins como fiel depositário (ID 39432226 - fl. 77).

Nomeado como fiel depositário, o Sr. Sergio Reginaldo Ferreira (ID’s 39432236 - fl. 141 e 39433092 – fl. 102).

Deferida a inclusão de Maurício Michels como assistente litisconsorcial do exequente Banco do Brasil S/A (ID 39433092 - fl. 51).

Acórdão acostado ao ID 39433092 (fls. 112 e 147) com o seguinte dispositivo:

Diante de todo o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO em relação ao pedido para que o Agravante seja admitido Corno assistente litisconsorcial, uma vez que este objetivo já foi alcançado por força de decisão do i. Juízo a quo, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para ordenar o
usufruto
dos bens imóveis das matriculas 1.547, 1.555 e 1.558, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT
, com estrita observância dos artigos 716 e seguintes, do Código de Processo Civil.

O Acórdão encartado ao
ID 39433092
(fls. 127-132) constou em sua fundamentação: (I) em relação à
cobrança de multa moratória
, “considerando que o contrato entabulado entre as partes foi firmado em setembro de 1994, viável a aplicação da multa em 10% (dez por cento), dessa forma, há de prosperar a irresignação trazida pelo Apelante”; (II) quanto à
capitalização de juros
, “cabível a capitalização de juros desde que o seja na forma semestral, por se tratar de Cédula Rural”; e (III) por fim, no que tange à
comissão de permanência
, “a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada correção monetária”. Já em seu dispositivo (
ID 39433092
- fl. 132):

Diante dessas considerações, nego provimento ao Recurso de Apelação proposto pela Construtora Campoy Ltda, todavia, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Adesiva apresentado pelo Banco do Brasil S. A., para o fim de
admitir a incidência
:

i) da multa moratória no percentual de 10% (dez por cento);

ii) capitalização de juros na forma semestral;

iii) cobrança da comissão de permanência,
desde que não cumulada com a correção monetária.

Nomeado como perito o Sr. Rubens Baldissera Júnior - CREA 7458/D-ET (ID 39433092 - fl. 134).

O Sr. Maurício Michels ingressou na posse dos imóveis (ID 39433092 - fl. 192).

Reintegração de posse da Construtora Campoy (ID 39433092 - fls. 227-229).

Acórdão no ID 39433092 (fls. 236-238) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso proposto, para o fim de
ordenar o usufruto
em favor do Agravante dos bens imóveis objeto das matrículas sob os nºs 1547, 1555, 1557 e 1558, todas oriundas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT.

Auto de Constatação

(ID 39433092 - fl. 288).

Suspenso o usufruto (ID 39434764 - fl. 29).

Nomeada a Empresa Real Brasil Consultoria (ID 39434782 - fl. 95).

A decisão de ID 39435393 (fl. 116) determinou que:

ANTE O EXPOSTO, defiro, o pedido de fls. 1745/1756, para anular a decisão de f1. 1744, determinando o prosseguimento da execução da prova pericial já iniciada, devendo ser aplicada a comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, conforme acórdão de fls. 1334/1351.

Intimem-se os patronos da parte requerente (Banco do Brasil S/A),
para que apresente
a documentação já solicitada diretamente à parte, qual seja a
taxa percentual de comissão de permanência incidente em Cédula de Crédito Rural,
referente ao período de inadimplência do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias.

Acórdão no ID 39435895 (fl. 30) com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso proposto, para confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar em parte a decisão recorrida,
apenas no que tange ao Usufruto do Agravante
,
mantendo o mesmo na área em litígio
, até ulterior julgamento das ações que tramitam no Juízo Paulista.

Decisão no AI nº 1026189-20.2020.8.11.0000 determinando (ID’s 46548121 e 46988151):

Com essas considerações,
defiro

a liminar vindicada
, para que seja expedido, em favor do agravante,
mandado de usufruto
dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, e suspendo a decisão no tocante à retificação do Laudo, até que a questão seja apreciada pelo Órgão Colegiado.

Mandado de usufruto de imóveis
(ID 47573158).

Decisão no AI nº 1026189-20.2020.8.11.0000 para confirmar a liminar que
determinou a expedição do mandado de usufruto dos imóveis sob matrículas nºs 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT
,
determinando
, ainda, que
a cobrança da comissão de permanência seja admitida no cálculo a ser elaborado pelo perito, isoladamente,
ou seja, sem cumulação com outros encargos moratórios

(
ID 51360274
).

Nomeado como peritos judiciais, em substituição, os Srs.
Geraldo Trouy D’Oliveira Filho
e
Gerson Fanaia Pereira
(ID 83565864).

Nomeado como perito judicial, em substituição ao Geraldo Trouy D’Oliveira Filho, o Sr.
Cleomar Nunes do Amaral.

Adveio decisão em âmbito de Reclamação nº 1024012-15.2022.8.11.0000 para cassar a decisão de ID 104300928,
determinando que seja extirpado o quesito nº 8 dos autos
(
ID 117022630
). A saber:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente reclamação para, visando preservar a autoridade do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça na Apelação nº. 53002/2009 (Num. 151436184 - Pág. 16) e nos Embargos de Declaração julgados em 12/05/2021, opostos no Agravo de Instrumento nº. 1026189-20.2020.8.11.0000,
CASSAR
a decisão reclamada de Id. 104300928 dos autos nº. 6-29.1999.811.0044 no ponto que indeferiu a impugnação a quesito pericial apresentada no Id. 95721381, determinando que seja extirpado o referido quesito dos autos, assinalando expressamente, mais uma vez, que
“
a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária
”
(Ids. Num. 151436188 - Pág. 6/7), o que deverá ser estritamente observado na perícia contábil pendente de realização.

O perito nomeado,
Gerson Fanaia Pereira
, concluiu no
Laudo Pericial
acostado ao
ID 139244942
que:

Seguindo os parametros estabelecidos nos julgados, atualizamos a cédula de crédito motivo desta lide,
aplicando a Comissão de Permanência e limitando às Taxas Contratuais
, sendo então apurado o
saldo devido pela executada em favor do exequente no valor de R$ 4.361.931,71
(quatro milhões, trezentos e sessenta um mil, novecentos trinta um reais, setenta um centavos), [...]

Por sua vez, o perito nomeado,
Cleomar Nunes do Amaral
, emanou as seguintes considerações no
Laudo Pericial
encartado ao
ID 139329493
:

O presente Laudo Técnico Pericial teve como objetivo responder os quesitos propostos pelas partes e auxiliar o juízo na tomada de decisão, quanto ao processo n°0000006-29.1999.8.11.0044. Mais especificamente, procuramos determinar e
fixar a extensão do usufruto dos imóveis
da executada, atinentes ao período correspondente a quitação da dívida executada.

Com isso, após a realização dos exames periciais, através das observações in loco e dos cálculos demonstrados ao longo do presente laudo. Foi possível constatar um valor atual do arrendamento de R$ 3.817.434,24 (três milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) para o período compreendido entre novembro de 2010 a dezembro de 2015 e de R$ 13.484.642,64 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para o período de janeiro de 2016 a abril de 2023. Totalizando R$ 17.302.076, 88 (dezessete milhões, trezentos e dois mil, setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Por conseguinte, a parte exequente
discordou
do laudo pericial de
ID 139327383
(ID 151634816), ocasião em que acostou aos autos o parecer técnico (ID 151634825) do assistente técnico, Milton Martins Mello, com o resultando apurado nos itens III.1 e III.2, concluindo que:

Diante de todo o exposto, frisamos que os cálculos periciais obedecem aos parâmetros determinados nos julgados (Apelação nº 53002/2009, julgada em 16/12/2009, aclarada e confirmada pela Reclamação nº 1024012-15.2022.8.11.0000). Essas decisões, que mantiveram a aplicação da comissão de permanência no período de inadimplência (não cumulada com correção monetária), são cristalinas e de fácil compreensão, mas
o Sr. Perito optou por desobedecer aos julgados e aplicou a TR
, razão por que não liquidou a sentença tendo apenas apresentado cálculos aleatórios dissociados da realidade dos autos

Em seguida, o assistente litisconsorcial
impugnou
o laudo de
ID 139244942
, sob o fundamento de “descumprimento da coisa julgada exarada no Agravo de Instrumento nº 1026189-20.2020.8.11.0000 aclarado nos Embargos de Declaração datado de 12.05.2021 e Reclamação 1024012-15.2022.8.11.0000” (ID 151761275), oportunidade em que juntou parecer técnico (ID 151769911) do assistente técnico, Paulo Roberto Oliveira do Amaral, com a seguinte conclusão:

Concluímos nossa manifestação técnica, informando o MM. Juiz, que
os cálculos pericias não obedecem os parâmetros determinados nos julgados
(julgados acórdão Apelação nº 53002/2009, julgado em 16/12/2009, aclarado e confirmado acórdão Reclamação nº 1024012-15.2022.8.11.0000), as decisões que mantem a aplicação da comissão de permanência no período de inadimplência (não cumulada correção monetária), são cristalinas e de fácil compreensão para qualquer pessoa alfabetizada, o Sr. Perito não se deu o trabalho nem de solicitar a tabela de Fator comissão de permanência – FACP, aos Exequente, desobedeceu os julgados e aplicou a TR, a bel prazer, polos motivos expostos os calculos periciais precisam ser refeitos

Além disso, o assistente litisconsorcial
impugnou
o laudo de
ID 139329493
(ID 151769911), ocasião em que também acostou aos autos

parecer técnico (ID 151769923) do assistente técnico, Celso Silva Filho, com as considerações a seguir:

Concluídas as análises detalhadas ao longo deste Parecer Técnico,
chegamos à constatação a necessidade de DISCORDAR do laudo técnico
, pois o trabalho do expert requer atenção e ADEQUAÇÕES profundas. Em especial, revelam-se essenciais as correções nos cálculos e metodologias empregadas pelo expert, tendo em vista que os valores inicialmente apresentados no laudo pericial, desviam-se de maneira grotesca do valor real de arrendamento rural dos imóveis, vejamos:

Valor equivocado do arrendamento calculado pelo perito: R$ 17.302.076,88 VALOR REAL DO ARRENDAMENTO: R$ 5.508.507,44

Diferença entre os valores: R$ 11.793.569,44

Em contrapartida, a parte executada manifestou
concordância
com os laudos periciais encartados aos
ID’s 139244942 e 139329493
, sustentando, no entanto, a existência de
erros materiais
a serem retificados. No mais, pleiteou pela quebra do sequestro e pela cassação do usufruto concedido ao assistente litisconsorcial (ID’s 151800121 e 151950032).

Em razão disso, os peritos prestaram
esclarecimentos
nos ID’s 158116775 e 159306005.

O perito nomeado,
Cleomar Nunes do Amaral
, emanou parecer pela
reiteração
dos dados apresentados (
ID 158116775
). Para corroborar:

Diante das circunstâncias apresentadas,
reiteramos que os dados apresentados no Laudo Pericial estão de acordo
com as exigências solicitadas e que foram considerados dados validos na elaboração dos cálculos, conforme reiterado no presente documento.

Considerando que as devidas retificações foram feitas
e não havendo nada mais a declarar, ansiando ter cumprido com os objetivos propostos, encerramos o presente documento.

Da mesma forma, o perito nomeado,
Gerson Fanaia Pereira
, apresentou laudo com os esclarecimentos infra colacionados (
ID 159306005
).

Seguindo os parametros estabelecidos nos julgados
, atualizamos a cédula de crédito motivo desta lide,
aplicando a Comissão de Permanência e limitando às Taxas Contratuais
, sendo então apurado o saldo devido pela executada em favor do exequente no valor de R$ 4.361.931,71 (quatro milhões, trezentos e sessenta um mil, novecentos trinta um reais, setenta um centavos), conforme demonstrado no Apêndice 01 e detalhado no Resumo (anexo) [...]

Desta maneira
ratificamos os valores

acostados
no Laudo Pericial. Caso o MM Juízo entenda que deve ser aplicado as Taxas de Comissão de Permanência divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a perícia comunica desde já, que deverá ser enviado um ofício ao Banco Central do Brasil solicitando as Taxas aplicadas entre julho/1994 e março/2011, para que a perícia possa recalcular a operação.

Determinada a manifestação das partes (ID 159937661).

Ao seu turno, o assistente litisconsorcial, Maurício Michels, manifestou sobre os esclarecimentos prestados pelo perito Cleomar Nunes do Amaral no
ID 158116775
, pleiteando pela
retificação
do laudo, com as correções necessárias onde contemplem as especificidades dos imóveis em análise e as correções apontadas (ID 162415103). Ainda, juntou parecer do assistente técnico, Celso Silva Filho, solicitando (ID 162415106):

[...] Que instrua a desconsideração de quaisquer discussões alheias ao objeto específico da perícia agronômica, focando-se exclusivamente nas questões pertinentes à extensão do usufruto e à capacidade de apascentamento das propriedades, conforme inicialmente proposto no escopo do trabalho pericial agronômico.

Determine a realização de uma nova perícia,
conduzida por outro perito, com expertise específica em avaliação agropecuária, para garantir que o novo laudo pericial reflita de forma precisa e justa as condições reais das propriedades em litígio.

Considere as falhas apontadas como fundamentais para a não aceitação do laudo pericial em sua forma atual, assegurando uma resolução justa e tecnicamente embasada do caso.

Igualmente, o assistente litisconsorcial manifestou acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito Gerson Fanaia Pereira no ID 159306005, pugnando pela
retificação
do laudo (ID 162415115). Também juntou parecer do assistente técnico, Paulo Roberto Oliveira do Amaral, arguindo que o perito insiste em não aplicar a integralidade da Sentença e Acórdãos; Deixa de Aplicar a Comissão de Permanência divulgada pelo Banco do Brasil; interpreta a Resolução do Banco Central de forma errada; equivoca-se ao apresentar percentual de inadimplemento como se fosse comissão de permanência (ID 162415119):

Pelas razões expostos, restou claro que os esclarecimentos prestados pelo perito Gerson Fanaia, mantendo o Laudo Contábil apresentado, não merece prosperar, tendo em vista que
descumpriu os comandos judiciais
, quais sejam a Apelação 53002/2009, Agravos: Instrumento nº 32011/2015; Regimental 1244992/2015; Instrumental nº 1026189-20.2020.8.11.0000; e Reclamação 1024012- 15.2022.8.11.0000. [...]

É imperioso que o Juízo determine a complementação dos trabalhos periciais para efetivo cumprimento das decisões. Cabendo ainda ao perito, fazer os cálculos nos termos determinados, deixando os resultados para apreciação do douto Juízo, independente de suas convicções e interpretações.

Por outro ângulo, a executada manifestou
concordância
com os esclarecimentos prestados pelos peritos nos ID’s 158116775 e 159306005, requerendo a
homologação
dos laudos periciais de ID’s 139244942 e 139329493, com as devidas correções efetivadas pelos esclarecimentos de ID’s 158116775 e 159306005, bem como a quebra do
sequestro e cassação do usufruto
concedido ao assistente litisconsorcial, determinando a
reintegração
de posse à executada sobre os imóveis de matrícula nº 1547, 1555, 1558 e 1557 do CRI de Paranatinga/MT (ID 162433356).

Ao seu turno, a parte exequente reitera sua
discordância
ao ID 139327383, pugnando por novos esclarecimentos do perito (ID 162560526), sob a justificativa de que o cálculo “não obedece aos parâmetros determinados nos julgados (Apelação nº 53002/2009, julgada em 16/12/2009, aclarada e confirmada pela Reclamação nº 1024012-15.2022.8.11.0000)”. Juntou parecer técnico ao ID 162562495, que assim dispõe:

Diante de todo o exposto, atestamos que os esclarecimentos periciais nada esclareceram e alega que o Banco Central do Brasil deve calcular e apresentar as Taxas de Comissão de Permanência devidas no período de julho/1994 a fevereiro/2011, por entender que a Súmula 296-STJ não habilita a utilização da taxa calculado pela instituição financeira (Banco do Brasil), não obedecendo, destarte, os parâmetros determinados no acórdão da Apelação nº 53002/2009, julgada em 16/12/2009, aclarado e confirmado no acórdão da Reclamação nº 1024012- 15.2022.8.11.0000).

Essas decisões mantêm, de forma cristalina e de fácil compreensão, a aplicação da comissão de permanência no período de inadimplência (não cumulada correção monetária).

É o necessário. Fundamento e decido.

Prefacialmente, registro que, de fato, resta pacificado nos autos que “a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito,
desde que não cumulada com correção monetária
”, consoante ID’s 117022630 e 51360274.

Não é por outra que sobreveio decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026189-20.2020.8.11.0000, consignando (ID 51360274):

Portanto, conclui-se da leitura do aludido excerto, que a cobrança da comissão de permanência será admitida - no cálculo a ser elaborado pelo perito - quando não cumulada com outros encargos moratórios. Em caso de cumulação,
dado o caráter múltiplo da comissão de permanência, quaisquer outros encargos devem ser afastados no período de impontualidade, mantendo-se, no entanto, a comissão de permanência,
evitando que, desta forma, ocorra o "bis in idem". [...]

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para confirmar a liminar que determinou, em favor do agravante, a expedição do mandado de usufruto dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, d
eterminando, ainda, que a cobrança da comissão de permanência seja admitida no cálculo a ser elaborado pelo perito, isoladamente, ou seja, sem cumulação com outros encargos moratórios.

Na mesma exegese, a decisão nos autos da Reclamação nº 1024012-15.2022.8.11.0000, ao cassar a decisão de ID 104300928 no ponto que rejeitou impugnação ao quesito, determinou a extirpação do quesito nº 8 dos autos (ID 117022630), nos termos a seguir:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente reclamação para, visando preservar a autoridade do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça na Apelação nº. 53002/2009 (Num. 151436184 - Pág. 16) e nos Embargos de Declaração julgados em 12/05/2021, opostos no Agravo de Instrumento nº. 1026189-20.2020.8.11.0000,
CASSAR
a decisão reclamada de Id. 104300928 dos autos nº. 6-29.1999.811.0044 no ponto que indeferiu a impugnação a quesito pericial apresentada no Id. 95721381, determinando que seja extirpado o referido quesito dos autos, assinalando expressamente, mais uma vez, que
“
a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária
”
(Ids. Num. 151436188 - Pág. 6/7), o que deverá ser estritamente observado na perícia contábil pendente de realização.

Pois bem.
Decorre dos autos que, como medida de garantia do crédito perseguido e da efetividade processual, deferiu-se o usufruto ao assistente litisconsorcial sobre os imóveis levados à penhora na presente execução, conforme Mandado de usufruto de imóveis (ID 47573158). Tal solução buscava não apenas preservar a integridade dos bens dados em garantia, mas também assegurar a concreção do direito creditício no iter processual, impedindo a dilapidação do patrimônio constrito e garantindo, assim, a frutificação econômica do crédito reclamado.

No entanto,
ulteriormente, foram juntados aos autos laudos periciais firmados por peritos regularmente cadastrados e nomeados, dotados de conhecimento técnico especializado, a fim de realizarem os cálculos necessários à solução definitiva do litígio
.

Os laudos carreados aos ID’s 139244942, 139329493, 158116775 e 159306005, balizados nos parâmetros firmados nos julgados e instruídos pelos elementos objetivos e técnicos pertinentes, apresentaram conclusões consistentes e refletiram, a priori, o grau de fidedignidade das metodologias empregadas.

Por sua vez,
A PARTE EXEQUENTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR, COM CLAREZA E SOLIDEZ ARGUMENTATIVA, A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS METODOLÓGICOS OU INCORREÇÕES TÉCNICAS QUE PUDESSEM INFIRMAR A HIGIDEZ DOS LAUDOS. AO QUE PARECE, A CRÍTICA ÀS CONCLUSÕES DOS LAUDOS MANTEVE-SE CIRCUNSCRITA A DIVERGÊNCIAS SUBJETIVAS, SEM REVELAR VIOLAÇÃO NÍTIDA A NORMAS TÉCNICAS.

É consabido que a prova pericial se reveste de natureza técnica e pressupõe a confiabilidade do profissional nomeado pelo Juízo, ao qual é assegurada a imparcialidade, nos termos do art. 464 e seguintes do CPC. Todavia, em que pese a não vinculação do Juízo ao laudo pericial (art. 479 do CPC), no caso dos autos, não observo violação aos parâmetros dos julgados. Pelo contrário, entendo que os peritos outrora nomeados atenderam os parâmetros determinados enquanto que as partes exequentes não demonstraram, a contento, eventual erro na metodologia de cálculo.

Nesse viés, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO ERRO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3ª Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2.
A simples repetição de críticas ao laudo pericial contidas no parecer do assistente técnico da parte, sem qualquer comprovação de erro da metodologia empregada, enseja ratificação da conclusão decisória de homologação do cálculo tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas por decisões anteriores
[1]
.

Dessa forma,
REJEITO
as impugnações e
HOMOLOGO
os laudos periciais juntados aos ID’s 139244942, 139329493, 158116775 e 159306005 com as devidas retificações.

Em relação à manutenção da medida de usufruto conferida ao assistente litisconsorcial, entendo que não mais se justifica, uma vez que a consolidação da prova técnica e a aproximação do termo final da execução permitem concretizar a satisfação do crédito.

Friso que o usufruto foi deferido pelo Tribunal em caráter instrumental, com a finalidade pragmática de salvaguardar a utilidade do processo e evitar perecimento do crédito.
Entretanto, uma vez
rechaçadas as impugnações meramente dialéticas, mostra-se desarrazoada a continuidade da limitação imposta à executada, sobretudo na ausência de frustração deliberada da execução
.

Ressalto, no mais, que
o Juízo visa o equilíbrio entre a tutela do crédito exequendo e a menor onerosidade possível ao devedor, conforme disposto no art. 805 do CPC
. Assim,
o bom andamento do processo executivo não se dá por uma sobreposição permanente e arbitrária de medidas gravosas ao executado, mas pela ponderação dos meios conducentes à satisfação do crédito
.

Diante dos laudos periciais, não mais subsistem as razões de ordem prática que legitimavam a restrição de uso e gozo do imóvel, de modo que a manutenção do usufruto representaria medida excessiva e contrária ao cânone da efetividade equilibrada da execução.

Dessa forma,
determino
a
cessação
dos efeitos do usufruto.

Ante a homologação dos laudos,
intimem-se
as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o prosseguimento do feito, sob pena de incidência do art. 485 do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Procedo à análise das preliminares contrarrecursais pendentes de apreciação.

Primeiramente, observa-se que não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, porque ainda que, porventura, Maurício Michels tenha perdido
o interesse de agir, tal questão não foi arguida na origem, havendo supressão de instância no ponto.

Outrossim, a referida preliminar diz respeito apenas à Maurício Michels, persistindo o interesse recursal em relação ao recorrente Banco do Brasil S/A, o que autoriza, por conseguinte, o processamento e julgamento do recurso.

Ademais, observa-se que há a procuração válida outorgando poderes ao advogado Fábio de Oliveira Pereira (OAB/MT nº. 13.884) no presente recurso (Id. Num. 264504769 - Pág. 5) e no processo de origem (Id. Num. 182071065 - Pág. 5), não prosperando a alegação de irregularidade neste tocante.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INTERESSE RECURSAL HÍGIDO – PRETENSÃO PELA VIA RECURSAL QUE BUSCA MANTER A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA E IMPEDIR A ORDEM DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL – PRELIMINAR REJEITADA
- FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - HOLDING FAMILIAR - SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS DA HOLDING – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela o interesse recursal dos agravantes permanece hígido, pois, além da pretensão de manter a realização da assembleia geral ordinária, o presente recurso também busca afastar a obrigação imposta pela decisão recorrida, no ponto em que os obrigou a apresentar documentos contábeis e gerenciais específicos, exigidos por alguns dos integrantes da holding familiar, sob pena de ordem de busca e apreensão.

II - Os agravantes impugnaram de força muito clara, a necessidade de suspender e posteriormente reformar a decisão de base, tanto para a manutenção da assembleia, quanto à entrega de documentos contábeis, tendo discorrido adequadamente as teses acerca da desnecessidade da medida judicial, ora combatida neste agravo.

III - Além da urgência que o caso requer, dada a iminente realização da assembleia geral ordinária, não se verificou de todo o acervo probatória até aqui produzido, que os indícios da probabilidade do direito atenda aos agravantes, mas, sim, às agravadas pois, conforme bem assinalado pela decisão recorrida, os demandados não teriam disponibilizado o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; a cópia das demonstrações financeiras; o parecer dos auditores independentes, se realizada auditoria e os demais documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia (art. 17, §1°).”
(N.U 1007576-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO
- MÉRITO – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 -
Ao teor do artigo 996 do CPC, o interesse recursal pressupõe decisão judicial desfavorável aos interesses da parte
.

2 - No Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança.

3 - Incabível a análise nessa seara recursal, dos documentos novos anexados ao recurso e que não foram analisados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

4 - Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.”
(N.U 1012359-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (destaquei)

Destarte,
REJEITO
as preliminares contrarrecursais.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Nesta senda
, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que se apresenta devidamente fundamentada, em consonância com as normas processuais aplicáveis e embasada em análises técnicas e jurídicas que conferem segurança à sua conclusão.

Observa-se que foi adotada solução criteriosa, com respaldo nos laudos periciais elaborados por profissionais devidamente nomeados e com observância aos parâmetros fixados em decisões anteriores, bem como ao devido processo legal.

Além disso, os autos demonstram que o usufruto sobre os imóveis foi deferido como medida de
caráter excepcional
e
instrumental
, com vistas a garantir a preservação do patrimônio penhorado e assegurar a efetividade do processo executivo.

Todavia, os laudos periciais e respectivos complementos juntados aos autos de origem aos Ids. 139244942, 139329493, 158116775 e 159306005 – aparentemente elaborados com observância às exigências técnicas e normativas –, afastaram as razões práticas que justificavam a continuidade da medida.

Nesta toada, a própria legislação processual, em seu art. 805 do CPC, orienta que o processo executivo deve buscar o equilíbrio entre a tutela do crédito exequendo e a menor onerosidade ao executado, sendo que, na esteira da decisão recorrida, a manutenção de medidas gravosas e desproporcionais, quando desnecessárias, contraria esse princípio e compromete a justiça do procedimento executivo.

De mais a mais, passo a analisar os argumentos contrários à homologação dos laudos.

Nesta toada, infere-se c
orreção na aplicação da multa moratória, a qual está em consonância com a decisão proferida no julgamento da Apelação nº. 53002/2009, que determinou expressamente que, por se tratar de contrato firmado em setembro de 1994, a multa moratória aplicável seria de 10% (dez por cento).

O laudo pericial observou corretamente essa determinação, conforme se extrai do seguinte trecho (Id. Num. 139244942 - Pág. 6):

"Diante o exposto no Acórdão acima, no item III – que trata da Comissão de Permanência podemos extrair resumidamente os seguintes comandos sentenciais:

a) Elevou a Multa de 2% para 10% sobre o saldo devedor (conforme previsão contratual).

b) Manteve a Capitalização Semestral dos Juros;

c) Admitiu que pode ser aplicada a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária;

d) Destacou a aplicação da Súmula nº 296 do STJ, em que no período de inadimplemento, os Juros Remuneratórios não podem ser cumulados com a Comissão de Permanência, à taxa média de mercado do BACEN, limitada ao percentual contratado, ou seja, o limite máximo da comissão de permanência a ser cobrado seria a somatória dos juros remuneratórios + juros de mora, correção monetária e multa."

Além disso, o cálculo demonstrou a incidência da multa moratória sobre o saldo devedor atualizado:

"Saldo Devedor Total do Financiamento: R$ 4.285.016,15

Multa do STJ de 3% sobre o Valor da Causa: R$ 76.915,56

Valor Atualizado + Juros de Mora 1% a.a. + Multa de 10%: R$ 4.361.931,71."

Assim, não há erro na aplicação da multa, pois o percentual de 10% está em plena conformidade com o contrato e a decisão judicial anterior.

Ademais, a capitalização semestral de juros é permitida para Cédulas Rurais, conforme consolidado na decisão do Tribunal, sendo que, neste ponto, o laudo pericial aplicou corretamente essa metodologia, como se observa no trecho abaixo:

"b) Manteve a Capitalização Semestral dos Juros.

(...)

g) Desta forma, a perícia informa que baseou-se nos documentos acostados nos autos e utilizou-se da aplicação da Comissão de Permanência estabelecidos nos julgados, limitando as taxas contratuais, ou seja:

a. Juros de 10,5% ao ano, capitalizados semestralmente;

b. Correção Monetária (TR);

c. Juros de mora de 1% a.a.

d. Multa de 10%."

Portanto, não há equívoco nos cálculos, tendo sido respeitada a periodicidade semestral da capitalização dos juros, em consonância com a jurisprudência aplicável.

De outra feita, os agravantes alegam que o laudo pericial contábil contrariou a coisa julgada ao utilizar a TR em vez da comissão de permanência.

Contudo, tal argumento não se sustenta, pois os laudos seguiram exatamente os critérios estabelecidos pelas decisões judiciais anteriores, conforme demonstrado nos autos.

Com efeito, conforme pacificado em reiterados julgados relativos a esta demanda que devem ser cumpridos, restou cravado que a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização do débito, desde que não cumulada com correção monetária.

No ponto, o laudo pericial atendeu a essa exigência, conforme se extrai da literalidade:

"6. Restou autorizada a incidência da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA no período de inadimplemento?

Resposta: Positivo, não podendo a mesma ser cumulada com correção monetária e desde que limitada as Taxas Contratuais, conforme Acórdão do Recurso de Apelação nº 53002/2009 da 2ª Camara Cível do TJMT , (id Num. 39434772 - Pág. 87) e do Acórdão do Agravo de Instrumento nº 3201182015, da 2ª Câmara Cível, de 27/08/2015, limitada as taxas contratuais, ou seja:

e. Juros de 10,5% ao ano, capitalizados semestralmente;

f. Correção Monetária (TR);

g. Juros de mora de 1% a.a.

h. Multa de 10%"

.”

Portanto, não há qualquer violação à coisa julgada, pois a perícia (vide Id. Num. 139244942 - Pág. 9 na origem) respeitou rigorosamente as decisões judiciais e aplicou a comissão de permanência nos termos estabelecidos seguindo integralmente as determinações da Apelação nº. 53002/2009.

De outro norte, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº. 1024012-15.2022.8.11.0000 sob minha relatora, julgado neste Colegiado em 03/05/2023 para garantir o cumprimento de decisão anterior proferida por este Tribunal, determinou a cassação da decisão de Id. 104300928 e a consequente extirpação do quesito nº. 8, tendo o laudo pericial observado essa determinação, conforme consta expressamente no Id. Num. 139244942 - Pág. 12 na origem:

"Quesito extirpado v. Acórdão Id.117022630 – pág. 1/12".

Portanto, a exclusão do quesito foi corretamente realizada, não havendo qualquer nulidade na perícia.

Prosseguindo, os agravantes ainda alegam que a metodologia adotada no laudo pericial para calcular o valor do arrendamento rural apresenta falhas, especialmente quanto à taxa de lotação utilizada e a exclusão do período em que houve impedimento judicial ao usufruto dos imóveis
.

No entanto, a perícia aplicou metodologia tecnicamente fundamentada, baseada em fontes oficiais e parâmetros agronômicos reconhecidos, conforme detalhado a seguir.

O laudo pericial seguiu critérios técnicos e econômicos objetivos para determinar o valor do arrendamento rural, conforme expressamente demonstrado nos Ids. Num. 139329493 - Pág. 31/32:

"13. METODOLOGIA DO CÁLCULO DE ARRENDAMENTO

O cálculo do valor do arrendamento dos imóveis foi realizado utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Agro de 2017, bem como informações atualizadas sobre o valor da arroba do boi e os índices do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Com base nessas informações, foi elaborado um histórico de cálculo, levando em consideração o período de usufruto exercido pelo assistente litisconsorcial, Maurício Michels, sobre os imóveis.

Os cálculos foram divididos em dois períodos distintos: o primeiro compreendendo de novembro de 2010 a dezembro de 2015; e o segundo abrangendo de janeiro de 2016 a abril de 2023. Essa divisão permitiu avaliar o valor do arrendamento em cada uma dessas fases específicas, considerando os respectivos dados econômicos e inflacionários de cada período.

Para determinar os valores do arrendamento, levantamos os valores obtidos no Censo Agropecuário de 2017, referentes à utilização de terras para pastagem no município de Paranatinga, MT. Realizamos a soma dos valores de pastagens, levando em conta as categorias de pastagem natural, boa e ruim, em hectares. A partir dessa somatória, dividimos pelo efetivo total de rebanho, resultando em uma média de ocupação de 1,40 unidade de semoventes por hectare.

Utilizando a taxa de lotação encontrada e considerando a área total de pastagem da fazenda no período avaliado, calculamos o número total de animais que poderiam ser acomodados na área. Em seguida, levantamos os dados sobre o valor da arroba do boi por mês/ano no estado de Mato Grosso, com um ajuste adicional de 15% para a alíquota de arrendamento, tendo como base estudo da EMBRAPA, visando obter o valor do arrendamento por cabeça (PEREIRA et al., 2020).

Por fim, o valor do arrendamento foi obtido ao multiplicar o número total de animais que cabiam na área pelo valor do arrendamento por cabeça, em seguida, foi somado a este resultado o valor atualizado do INPC, que foi multiplicado pelo mesmo número total de animais e pelo valor do arrendamento por cabeça. Os cálculos feitospara resultados dos valores estão demonstrados no quadro abaixo."

Além disso, a perícia adotou um histórico de cálculo detalhado, levando em consideração diferentes períodos, conforme consta no laudo:

"Os cálculos foram divididos em dois períodos distintos: o primeiro compreendendo de novembro de 2010 a dezembro de 2015; e o segundo abrangendo de janeiro de 2016 a abril de 2023. Essa divisão permitiu avaliar o valor do arrendamento em cada uma dessas fases específicas, considerando os respectivos dados econômicos e inflacionários de cada período."

Portanto, não há qualquer erro na metodologia empregada, pois os cálculos foram baseados em fontes confiáveis e ajustados para cada período avaliado.

Os agravantes afirmam que a taxa de lotação utilizada pelo perito estaria equivocada, levando a um superdimensionamento do número de animais por hectare
.

No entanto, o laudo demonstrou o correto levantamento da taxa de lotação real, considerando as características das pastagens e a ocupação média na região, nos seguintes termos:

"
Para determinar os valores do arrendamento, levantamos os valores obtidos no Censo Agropecuário de 2017, referentes à utilização de terras para pastagem no município de Paranatinga, MT. Realizamos a soma dos valores de pastagens, levando em conta as categorias de pastagem natural, boa e ruim, em hectares. A partir dessa somatória, dividimos pelo efetivo total de rebanho, resultando em uma média de ocupação de 1,40 unidade de semoventes por hectare."

Além disso, foi elucidado no complemento do laudo Id. Num. 158116775 - Pág. 6, que:

“3.3. ITEM 2.3 – DA QUALIDADE DO PASTO E DADOS DO INDEA NEGLIGENCIADOS

Em relação à alegação de negligência no uso dos dados do INDEA e do contrato de parceria rural, é importante ressaltar que essas informações são inadequadas para determinar com precisão a quantidade de animais presentes na área. Além disso, as fichas do INDEA fornecidas pelo Sr. MAURÍCIO MICHELS são referentes ao mês de de zembro de cada ano, o que não permite extrapolar a quantidade de gado ao longo do período em análise.

Portanto, na ausência de documentos ou evidências confiáveis que indiquem a quantidade real de semoventes, os cálculos foram realizados com base nos dados disponibilizados pelo Censo Agropecuário. Este levantamento forneceu o índice de lotação referente ao período de análise dentro da região de interesse, conforme detalhado na metodologia do Laudo Pericial.

Adicionalmente, embora a análise do solo atual indique a necessidade de intervenções corretivas, não é possível determinar com precisão a condição do solo durante o período considerado para a realização dos cálculos.

(...)

3.5. ITEM 2.5 – DA CAPACIDADE DE SUPORTE ESTIMADA PELO PERITO

Conforme esclarecido no tópico 3.3. a taxa de 1,4 cabeças de animal por hectare foi adotada com base em dados concretos da média para o município de Paranatinga-MT, no qual o imóvel encontra-se, fornecidos pelo Censo Agropecuário 2017. Visto que não foram fornecidos dados suficientes para comprovação da quantidade de semoventes presentes no imóvel no período em discussão.”

Dessa forma, a taxa de lotação aplicada é compatível com os dados oficiais disponíveis e reflete adequadamente a realidade da área periciada.

Os agravantes defendem que há período em que o agravante Maurício Michels foi despejado temporariamente da posse dos imóveis por força do cumprimento da Carta Precatória nº. 0002257-24.2016.8.11.0044 (1ª Vara de Paranatinga), o que na visão dos mesmos não foi descontado do Laudo Pericial e indicaria a conclusão de um valor maior de usufruto do que, de fato, foi utilizado pelo agravante.

Entretanto, tal apontamento não prospera, na medida em que, na seara do Recurso de Agravo de Instrumento número 1019298-17.2019.8.11.0000, de lavra do Des. José Zuquim Nogueira, foi deferida a retomada do sequestro dos imóveis sob matrículas nºs. 1557 e 1558, do CRI de Paranatinga, em favor do então recorrente Maurício Michels, dando-se continuidade, em favor dele, a exploração do usufruto dos imóveis em discussão, de modo que também neste viés não há qualquer irregularidade nos laudos técnicos.

De outra feita, os agravantes alegam que o valor do arrendamento rural estaria superestimado.

Contudo, o laudo aplicou parâmetros técnicos válidos e justificáveis, adotando metodologia reconhecida pela literatura agronômica e respaldada por órgãos oficiais.

O perito explicou claramente sua metodologia nos seguintes termos:

"Utilizando a taxa de lotação encontrada e considerando a área total de pastagem da fazenda no período avaliado, calculamos o número total de animais que poderiam ser acomodados na área. Em seguida, levantamos os dados sobre o valor da arroba do boi por mês/ano no estado de Mato Grosso, com um ajuste adicional de 15% para a alíquota de arrendamento, tendo como base estudo da EMBRAPA, visando obter o valor do arrendamento por cabeça (PEREIRA et al., 2020)."

Assim, o valor do arrendamento não foi arbitrário, mas sim derivado de dados concretos e metodologia técnica.

Outrossim, a perícia aplicou corretamente os índices de atualização monetária (INPC) para manter a equidade do cálculo ao longo do período avaliado
.

Além disso, observa-se que o laudo agronômico reflete a realidade econômica e produtiva da região, de modo que não há elementos que justifiquem sua anulação
.

Por fim, a oarte agravante alega que a compensação do usufruto foi realizada de forma errada, gerando benefício indevido à agravada.

No entanto, os cálculos periciais comprovaram que, após a compensação do valor devido com o usufruto da área, a executada passou a ter saldo credor, conforme demonstrado:

"Valor Total do Usufruto: R$ 17.302.076,88"
.

"Saldo Devedor Total Atualizado: R$ 4.361.931,71"
.

"Saldo Credor para a Executada: R$ 12.940.145,17"
.

Dessa forma, não há erro na compensação do usufruto, pois o saldo credor da executada decorre dos valores corretamente apurados.

Diante do exposto, infere-se que os laudos homologados estão integralmente em conformidade com as decisões judiciais anteriores, tendo sido corretamente observados os seguintes critérios: multa moratória de 10% aplicada corretamente; capitalização de juros na forma semestral; comissão de permanência aplicada sem cumulatividade com correção monetária; quesito nº. 8 corretamente extirpado; correção da metodologia do arrendamento, com exclusão do período de impedimento do usufruto; compensação do usufruto realizada de maneira exata, resultando em saldo credor para a executada.

Portanto, verifica-se que esses laudos foram homologados de forma escorreita, não sendo infirmados por provas ou argumentos que evidenciassem vícios técnicos ou metodológicos, conforme exige o art. 464 do CPC, que assegura a imparcialidade e confiabilidade dos peritos regularmente nomeados.

Neste contexto, as impugnações e críticas apresentadas pelos recorrentes, ainda que formuladas de forma combativa, revelam-se carentes de robustez técnica ou jurídica capaz de desconstituir a validade das conclusões periciais, não tendo sido demonstrado, com clareza e objetividade, a teor dos fundamentos anteriormente apresentados, qualquer violação a normas técnicas ou parâmetros judiciais estabelecidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.
Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado e
muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
”
(N.U 1013821-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXPERT – EXCESSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação
.”
(N.U 1030933-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO ERRO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3ª Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2.
A simples repetição de críticas ao laudo pericial contidas no parecer do assistente técnico da parte, sem qualquer comprovação de erro da metodologia empregada, enseja ratificação da conclusão decisória de homologação do cálculo tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas por decisões anteriores.
”
(N.U 1019047-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES – DISSONÂNCIA ENTRE OS PARÂMETROS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS PELAS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E NOS DOS RESPECTIVOS EMBARGOS E A METODOLOGIA EMPREGADA PELAS PARTES IMPUGNANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRECISA DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo precisa demonstração de equívoco na elaboração do cálculo do valor exequendo e sendo visível e confessado o emprego, pelas partes, de metodologia de cálculo diversa dos parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas nos autos da execução e apensos, de rigor a manutenção da decisão que rejeita as impugnações e homologa o laudo pericial contábil.
”
(N.U 1005149-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que homologou os laudos periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025